Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712696-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB RECORRIDOS: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TELEBRÁS. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. BENEFÍCIO REVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. QUITAÇÃO GERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Os honorários são direito autônomo do advogado, o que os torna dotados de legitimidade ordinária para recorrer contra decisão que versa sobre honorários sucumbenciais. 1.1. De acordo com o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 85, §14, do CPC, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 1.2. Reconhecida a legitimidade recursal da Associação de Advogados da Telebrás para interpor recurso adesivo que versa sobre honorários de sucumbência e a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça a parte contrária. 2. Apresentada impugnação à gratuidade de justiça pela parte recorrente, este Juízo ad quem analisou os documentos trazidos aos autos pela pessoa jurídica recorrida e concluiu serem estes inaptos a comprovação da hipossuficiência financeira da parte. Assim, decretou-se a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido pelo Juízo de origem. 3. Ausente a comprovação da indevida compensação tributária dos créditos cedidos em favor da credora, ora autora apelante, mantém-se a sentença que reconhece o adimplemento da dívida em vista da declaração de plena quitação da dívida contida no termo de transação. 4. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos. Apelação da autora desprovida. Recurso adesivo da ré provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão rechaçado padece de omissão; b) artigos 98, caput, e 99, §3o, ambos do CPC, sustentando que a gratuidade de justiça foi concedida à recorrida em desacordo com o regramento legal. Afirma que a insuficiência de recursos deve ser comprovada pela pessoa jurídica. Requer a revogação do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, §3o, ambos do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003